Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. FATURA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABSTENÇÃO DO CORTE ADMINISTRATIVO E DE INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEFERIMENTO NA ORIGEM. FRAUDE NO MEDIDOR. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 43930251, pág. 4) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo e inexistência de débito ajuizada por Paulo Tashiro contra a agravante, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor para que a requerida se abstenha de a) suspender o fornecimento de energia elétrica; b) efetuar qualquer tipo de cobrança referente ao TOI 128008, suspendendo-se a fatura especial; c) incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes de proteção ao crédito referente a dívida, até decisão final.
2. O juiz tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Na hipótese, a decisão agravada, embora sucinta, declinou razões pelas quais reputou presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora agravada. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 699), fixou tese no sentido de que: “na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação” (relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018).
5. Os elementos constantes nos autos demonstram a probabilidade de que a agravante agiu em desconformidade com a lei e o entendimento jurisprudencial dominante, pois procedeu à apuração unilateral de fraude no medidor, exigindo o pagamento de fatura especial de recuperação de consumo relativo à recuperação de consumo correspondente a 12 (doze) ciclos (período de 02/2015 a 01/2016), extrapolando o prazo de 90 (noventa) dias anteriores à apuração do ilícito, aludido na tese fixada pelo c. STJ, para fins de cobrança e corte administrativo.
6. Ademais, também se mostra presente o perigo de dano à parte autora, porquanto ser o fornecimento de energia elétrica serviço essencial e indispensável ao seu pleno funcionamento (produtor rural).
7. Sublinhe-se, por fim, que a tutela provisória vindicada não se afigura irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que eventual julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial implicará a imediata possibilidade de cobrança da fatura de recuperação de consumo, bem como de realização dos meios extrajudiciais de coação ao seu pagamento.
8. Recurso conhecido e desprovido.